Tribunal: TJMT
Processo: 1022539-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022539-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO FRANCA DA SILVA - CPF: 013.444.972-09 (RECORRENTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1022539-48.2023.8.11.0003.

Origem: 1o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
JOSÉ LEANDRO FRANÇA.

Recorrida(s):
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21/10/2024 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE
PASSAGENS

TERRESTRE
– PEDIDO DE
CANCELAMENTO
POR PARTE DO RECLAMANTE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – REEMBOLSO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO majorado – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 241743654, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o reclamante sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, ante a morosidade da empresa reclamada em realizar o reembolso da passagem cancelada pelo autor, tendo sido a devolução efetivada somente após a demandada tomar conhecimento da ação judicial. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 25/12/2022, o autor contratou os serviços de transporte terrestre da demandada, referente ao trecho de Rondonópolis/MT a Ji-Paraná/RO, no valor de R$ 410,59 (quatrocentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), dividido em 03 (três) parcelas de R$ 136,87 (cento e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Alega que, no dia 26/12/2020, solicitou o cancelamento da passagem e a devolução do valor pago, conforme recibo de solicitação anexo no id. 241743150, sendo lhe cobrado o valor de 5% da passagem, a título de multa compensatória pelo cancelamento, de forma que o valor do reembolso, deduzida a multa, seria de R$ 390,52 (trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos).

Aduz que a atendente da reclamada informou que o reembolso seria efetivado em até 45 dias, o que não ocorreu.

Diante disso, o autor procurou novamente uma agência da reclamada, ocasião na qual foi informado que deveria aguardar a quitação integral do valor da passagem para que o reembolso fosse efetivado. Contudo, após a quitação da última parcela, ocorrida na fatura de referência do mês de fevereiro/2023, com vencimento em 06/03/2023, a devolução não foi realizada.

Em contestação, a reclamada comprova a efetivação do cancelamento, realizada em
14/09/2023,
conforme documento anexado no id. 241743198
.

Em sede de impugnação, por sua vez, o autor ressalta que a efetivação do reembolso somente ocorreu 47 dias
após o patrono da reclamada acessar aos autos do processo.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de
danos morais
.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
, decorrente da falha na prestação do serviço da reclamada, na medida em que protelou indevidamente a efetivação do reembolso da passagem cancelada pelo autor,
o qual procurou resolver administrativamente, e não obteve êxito
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 1.000,00
(mil reais) a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação
(art. 405, CC)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024